Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO. SEGURO FIANÇA. VISTORIA INICIAL SEM A PRESENÇA DO LOCATÁRIO. CONTESTAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ITENS CONSTANTES DA ÚLTIMA VISTORIA DE SAÍDA NÃO REPROVADOS NA PRIMEIRA VISTORIA DE SAÍDA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lei do inquilinato não especifica prazo para contestação à vistoria inicial ou forma a ser respeitada, apenas estabelece que o imóvel deve ser entregue nas mesmas condições que foi ocupado. Desse modo, nada impede que a existência de irregularidades destoantes da vistoria inicial seja listada e comunicada ao locador ou ao administrador do imóvel por meio eletrônico.
2. A vistoria inicial do imóvel pode ser feita sem a presença do locatário, desde que exista comunicação prévia da data e da hora em que será realizada. No entanto, sendo o laudo produzido unilateralmente pelo locador, este não tem o condão de comprovar a divergência entre a condição atual e a anterior, ou seja, a deterioração decorrente do uso pelo locatário.
3. Se o procedimento de vistoria é realizado de forma independente de um cômodo para outro, somente são pontuadas incorreções/divergências em determinado cômodo, a segunda vistoria de saída deve se limitar a averiguar se os reparos anteriormente apontados foram realizados, para possibilitar a aferição dos custos de saída.
4. O contrato acessório de seguro fiança segue a sorte do contrato de locação, encerrando-se a vigência do acessório na mesma data do principal.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.